Tribunal: TJES
Processo: 0021583-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021583-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021583-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E PREMEDITAÇÃO. AGRAVANTE DE PERIGO COMUM CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que, após veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do CP). A defesa busca a reforma da dosimetria para reduzir a pena-base e decotar a agravante de perigo comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) verificar se os disparos de arma de fogo em via pública e perseguição à vítima configuram a agravante de perigo comum (art. 61, II, "d", do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A premeditação do delito justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada, pois demonstra um dolo que transborda a normalidade do tipo penal, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O planejamento prévio e a unidade de desígnios com comparsas para a execução do crime evidenciam maior reprovabilidade da conduta, legitimando o incremento aplicado pelo juízo sentenciante. 5. A agravante do perigo comum deve ser mantida, uma vez que a prova pericial e testemunhal confirmou que os disparos foram efetuados em via pública, atingindo bens de terceiros e expondo a risco número indeterminado de pessoas durante a perseguição. 6. O patamar de aumento pelas agravantes observou o critério jurisprudencial de 1/6 (um sexto), revelando-se proporcional e fundamentado no debate ocorrido em plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a pena de 21 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base por revelar dolo que ultrapassa a normalidade do tipo.

A execução de disparos de arma de fogo em via pública, com perseguição à vítima em horário de movimento, caracteriza a agravante do perigo comum pelo risco a número indeterminado de pessoas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59 CP, art. 61, II, 'd' CP, art. 121, § 2º, I e IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1318. STJ, AREsp n. 2.843.622/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/05/2025. TJSC, ApCrim 0000501-77.2018.8.24.0066, 2ª Câmara Criminal, Rel. Sérgio Rizelo, julgado em 24/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021583-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO EDUARDO REIS COUTINHO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES (Tribunal do Júri), que, acolhendo veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou-o como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal
, à pena de
21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado. (ID. 18322658)

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da dosimetria, pleiteando:
(i)
o redimensionamento da pena-base, alegando fundamentação inidônea quanto à culpabilidade e
(ii)
o decote da agravante de perigo comum. (ID 18322680)

É um breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 18 de outubro de 2019, por volta de 20:00 horas, na Rua Mestre Valentim, bairro Novo Porto Canoa, nesta Comarca, o denunciado, agindo em concurso de agentes com outros dois indivíduos não identificados, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Weverton Souza dos Santos, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Como dito, o apelante foi

condenado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal
, à pena de
21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado. (ID. 18322658)

A Defesa insurge-se apenas em relação aspectos ligados à da dosimetria da pena, alegando que a valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação seria inerente ao tipo penal, impondo o seu decote.

Se observa que
a magistrada fundamentou a exasperação no fato do réu ter planejado o ataque, deslocando-se ao encontro da vítima com prévia intenção delitiva e em unidade de desígnios com comparsas, já decidido que ceifaria a sua vida.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1318, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, por revelar dolo que ultrapassa a normalidade do tipo, razão pela qual deve ser mantido o incremento aplicado.

Nesse sentido:

A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação" (AgRg no AREsp n. 1.361.583/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019). (...) (AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

O quantum de acréscimo encontra-se adequado e proporcional aos critérios comumente utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
mantida a pena-base fixada em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Quanto ao pedido de decote da agravante prevista no art. 61, II, "d", do CP, a insurgência não prospera.

Restou comprovado, inclusive por laudo pericial (id. 5401030) , que o apelante e seus comparsas efetuaram vários disparos em via pública, em horário movimentado, uma vez que a vítima fugiu e foi perseguida, sendo atingidos bens de terceiros (portão e veículo), havendo potencialidade lesiva apta a alcançar mais de um resultado ao expor a risco número indeterminado de pessoas.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que disparos em local habitado ou de circulação pública configura o perigo comum. Vejamos o seguinte precedente:

Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que reconhece a ocorrência da circunstância qualificadora do perigo comum no delito de tentativa de homicídio, se consta na prova oral e documental que o acusado efetuou múltiplos disparos de arma de fogo em local público, durante o dia, em uma segunda-feira, estando os comércios e órgãos públicos locais abertos, vindo a atingir, inclusive, com um dos projéteis deflagrados, um ônibus escolar que circulava na região; o que impede a anulação do julgamento. (...) (TJSC, ApCrim 0000501-77.2018.8.24.0066, 2ª Câmara Criminal, Relator para Acórdão SÉRGIO RIZELO, D.E. 24/09/2024)

Outrossim, para que as circunstâncias sejam aplicadas pelo juízo sentenciante, basta que tenha ocorrido debate em plenário - o que aconteceu no presente caso.

Ademais, presentes três agravantes, o quantum de aumento está em consonância com a jurisprudência pátria que adota o critério de 1/6 (um sexto).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.